Tribunal: TJMT
Processo: 1005665-18.2019.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005665-18.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIL DE MATOS SILVA - CPF: 156.176.451-53 (APELANTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), SILVANIA ROCHA TEIXEIRA COSTA - CPF: 842.940.941-68 (APELADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1005665-18.2019.8.11.0006
– Cáceres

Apelante
:
Edil de Matos Silva

Apelada
:
Silvania Rocha Teixeira Costa

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO EM CONTESTAÇÃO – ALTERAÇÃO DO PEDIDO DE EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – ART. 329, INC. II, DO CPC – LIDE ESTABILIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do c. STJ,
“(...)Estabilizada a lide, é vedada a alteração da causa de pedir e do pedido, sem o consentimento do réu após a citação, pois já se definiram os limites objetivos da demanda. Entendimento que se coaduna com o princípio que veda a decisão surpresa e com a preservação da segurança jurídica
. (...)” ( REsp 1.769.328/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.02.19)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1005665-18.2019.8.11.0006
– Cáceres

Apelante
:
Edil de Matos Silva

Apelada
:
Silvania Rocha Teixeira Costa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edil de Matos Silva
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de cobrança c/c perdas e danos que move em desfavor de
Silvania Rocha Teixeira Costa, julgou parcialmente procedente a pretensão, reconhecendo a quitação da dívida e rejeitando a condenação da ré ao pagamento das perdas e danos. Honorários e custas pela ré no valor de 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante discorre que o pedido referente as perdas e danos não foi genérico, pleiteando a quantia de 2,72% ao mês, incumbindo a ré desconstituir suas afirmações, ônus do qual não se desincumbiu. Afirma que o valor depositado nos autos, condiz com o pagamento parcial do débito, ao passo que quando efetuou o depósito do valor de
R$ 49.049,89, o valor escorreito, devidamente atualizado perfazia a quantia de R$ 81.972,00 (oitenta e um mil e novecentos e setenta e dois reais), referente ao pagamento das 23 vacas.

Esclarece que diante do atraso do pagamento, é cogente que o pagamento se dê de forma atualizada, cabendo, ainda o pagamento de 25% de gado macho, resultando na correção do valor da causa para o montante de R$ 108.105,75 (cento e oito mil cento e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Afirma que é cabível a condenação da apelada ao pagamento das perdas e danos, pois o pagamento em atraso culminou na desvalorização do bem entregue no montante de R$ 206.040,00 (duzentos e seis mil e quarenta reais), pugnando pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso alegando a inovação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 169259224).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1005665-18.2019.8.11.0006
– Cáceres

Apelante
:
Edil de Matos Silva

Apelada
:
Silvania Rocha Teixeira Costa

V O T O

Cinge-se dos autos que
Edil de Matos Silva
ajuizou ação de cobrança em face de
Silvania Rocha Teixeira Costa
, discorrendo que as partes firmaram negócio jurídico de parceria pecuária, sendo que a autora é proprietária de um rebanho de gado de 23 vacas com 12 arrobas cada.

O contrato possuía vigência de 03 (três) anos, incumbindo a ré, neste prazo, conservar, pastorear, zelar pelo gado e pelas crias. Ao final, deveria entregar as 23 cabeças mais 25% de gado macho, equivalendo a 5,75 cabeças, perfazendo o montante de
R$ 49.049,89 (quarenta e nove mil e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

Ao apresentar defesa, a apelada reconheceu a procedência do pedido e procedeu ao pagamento da quantia indicada na exordial, pugnando pela extinção do feito.

Em sede de impugnação, formulou pela conversão da entrega de coisa para pagamento de quantia certa com perdas e danos, pugnando pela continuidade da ação de cobrança no sentido de complementar o valor da cobrança principal no importe de R$ 81.972,00 (oitenta e um mil novecentos e setenta e dois reais) referente as 23 vacas, descontados o valor incontroverso; mais 5,75 unidades de gado macho (25% das 23 vacas) que resulta o valor de R$ 26.133,75 (vinte e seis mil cento e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), totalizando o principal em R$ 108.105,75 (cento e oito mil cento e cinco reais e setenta e cinco centavos). Pugnando, ainda pelo valor de R$ 206.040,00 (duzentos e seis mil e quarenta reais), referente as perdas e danos.

Diante disso, a d. magistrada
julgou parcialmente procedente a pretensão, reconhecendo a quitação da dívida e rejeitando a condenação da ré ao pagamento das perdas e danos. Honorários e custas pela ré no valor de 10% sobre o valor da causa
(id. 169259215).

Inconformada, a apelante discorre que o pedido referente as perdas e danos não foi genérico, pleiteando a quantia de 2,72% ao mês, incumbindo a ré desconstituir suas afirmações, ônus do qual não se desincumbiu. Afirma que o valor depositado nos autos, condiz com o pagamento parcial do débito, ao passo que quando efetuou o depósito do valor de
R$ 49.049,89, o valor escorreito, devidamente atualizado perfazia a quantia de R$ 81.972,00 (oitenta e um mil e novecentos e setenta e dois reais), referente ao pagamento das 23 vacas.

Esclarece que diante do atraso do pagamento, é cogente que o pagamento se dê de forma atualizada, cabendo, ainda o pagamento de 25% de gado macho, resultando na correção do valor da causa para o montante de R$ 108.105,75 (cento e oito mil cento e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Afirma que é cabível a condenação da apelada ao pagamento das perdas e danos, pois o pagamento em atraso culminou na desvalorização do bem entregue no montante de R$ 206.040,00 (duzentos e seis mil e quarenta reais), pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem.
Em análise dos autos, verifica-se que a ação de cobrança foi ajuizada com o fito de receber o valor referente ao inadimplemento contratual em decorrência do contrato de parceria pecuária firmado entre as partes, indicando, pormenorizadamente, a apelante os valores devidos,
in verbis
:

“
A ré se encontra em mora das seguintes obrigações

a)

Devolução das 23 cabeças de Vaca Nelore de 12@ (doze arrobas) cada.

Valor: R$ 37.069,56 (trinta e sete mil e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos);

b)

Devolução da recria de 25% em gado macho sobre a quantidade de Vacas.

Valor: R$ 11.081,40 (onze mil e oitenta e um reais e quarenta centavos).

c)

Valor em mora 09 (nove) meses calculados sobre todo período contratual de 36 (trinta e seis meses) que equivalem a quantia de 0,69% ao mês.

Valor: R$ 898,93 (oitocentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos).

Total da Obrigação vencida: R$ 49.049,89 (quarenta e nove mil e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos)
”. (id. 169252539)

Ofertada a contestação com o reconhecimento do débito, a apelante inova pugnando por outros valores, atribuindo inclusive novo valor à inicial.

A regra prevista no art. 329, inc. II, do CPC dispõe que o autor poderá até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu,
in verbis
:

“
Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir
.”

Neste sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal:

“(...)Estabilizada a lide, é vedada a alteração da causa de pedir e do pedido, sem o consentimento do réu após a citação, pois já se definiram os limites objetivos da demanda. Entendimento que se coaduna com o princípio que veda a decisão surpresa e com a preservação da segurança jurídica
. (...)” ( REsp 1.769.328/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.02.19)

Despiciendo relembrar que incumbe a autora o ônus de fazer prova sobre a existência do débito que instruiu a ação de cobrança, no caso concreto é da autora/apelante, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Cabendo acrescentar, ainda, que o regramento processual dispõe que o pedido deve ser certo e determinado.

No mais, independentemente da discussão sobre a possibilidade, ou não, da juntada de documentos novos em sede de impugnação à contestação, tal situação, por si só, não legitima a alteração dos limites da lide, que por sua própria vontade, fora circunscrito ao débito descrito em sua exordial, reconhecido pelo réu e pago.

Desse modo, tenho que agiu com acerto o d. magistrado ao afastar o pedido de perdas e danos, ao passo que a autora se limitou em sede da inicial a aponta-lo de forma genérica. Colaciono trecho da sentença que analisou a questão:

“
Nesse contexto, a ausência da fundamentação jurídica do pedido de perdas e danos pela autora cerceou o direito de defesa da requerida e violou o princípio do contraditório, não podendo agora em sede de impugnação à contestação quere a parte autora fazê-lo.

Dessa forma, tais considerações impõem óbice ao julgador conhecer do pedido formulado na impugnação à contestação a título de perdas e danos, sob pena de se ter caracterizada sentença extra petita
”. (id. 169259215)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023